Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800814-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO DE SOUZA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Habeas corpus liberatório. Prisão civil. Débito alimentar. Ausência de documento essencial. Instrução deficiente. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em causa própria contra decreto de prisão civil expedido nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, em razão do inadimplemento de três parcelas alimentares.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída da alegada coação, notadamente a cópia do decreto prisional impugnado, bem como se as alegações de incapacidade financeira podem ser examinadas na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, incumbindo ao impetrante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à verificação do alegado constrangimento.

4. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão civil e do respectivo mandado impede a análise da legalidade do ato impugnado, inviabilizando o conhecimento do
writ
.

5. As alegações de incapacidade financeira e de condições pessoais do paciente demandam dilação probatória, providência incompatível com a via célere do habeas corpus, devendo ser apreciadas no âmbito da própria execução de alimentos.

6. Inexistência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a superação das exigências formais do remédio constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída da coação alegada, incumbindo ao impetrante instruir a inicial com o decreto prisional impugnado. 2. A ausência de documento essencial à verificação da legalidade do ato coator impede o conhecimento do
writ
, sendo inviável dilação probatória na via estreita do habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado pelo advogado RÔMULO DE SOUZA DIAS, em
causa própria
, em face de ato do MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de execução de alimentos nº 0812806-49.2023.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente
teve sua prisão civil decretada em 12.05.2025, em razão de dívida decorrente de pensão alimentícia,
que já soma o montante de R$ 40.552,55 (quarenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a
três parcelas em atraso, cada qual no valor de 1⁄2 salário-mínimo por filha
, conforme sentença homologatória de acordo celebrado no processo de referência n.º 0804578-90.2020.8.14.0006.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção
, diante de sua
hipossuficiência financeira
, eis que está desempregado e sobrevivendo de ajuda da atual companheira e de aluguel de imóvel herdado.

Aduz a
existência de comorbidades que o impossibilitam de exercer atividade laboral regular
(CID-10 F19.2 – transtornos mentais e comportamentais devido ao uso múltiplo de drogas – e CID-10 F32 – episódios depressivos), pelo que vem realizando tratamento no CAPS AD de Araraquara/SP, não tendo mais condições de exercer a advocacia, tendo, inclusive, protocolado ação revisional de alimentos na origem, pleiteando redução do encargo e parcelamento do débito.

Afirma que
vinha prestando auxílio financeiro às filhas nos limites de suas possibilidades
, ainda que informalmente, conforme comprovantes de depósitos acostados aos autos.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para revogar a ordem de prisão, com expedição do respectivo alvará de soltura.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Informo a Vossa Excelência que, nos autos de nº 0812806-49.2023.8.14.0006, trata-se de “Cumprimento de Sentença que reconheceu obrigação de pagar alimentos”, movido por C. C. D. e outra, representadas por sua genitora R. Q. C., em face de RÔMULO DE SOUZA DIAS, no qual a parte exequente pleiteia a execução de alimentos devidos e não pagos pelo executado.

O executado foi devidamente citado para, no prazo legal de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, comprovar que o fez ou apresentar justificativa plausível para o inadimplemento, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil. Todavia, quedou-se absolutamente inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento ou apresentação de justificativa, conforme certificado no ID 117183609 – Pág. 1.

Posteriormente, por meio da petição de ID 138602780, a parte exequente procedeu à atualização do débito exequendo e pugnou pela decretação da prisão civil do executado. Da análise dos autos, verifica-se que, mesmo após regularmente citado, o executado optou por não efetuar o pagamento do débito alimentar e tampouco apresentou qualquer justificativa idônea para o inadimplemento.

Ressalta-se que, para afastar a decretação da prisão civil, incumbia ao executado comprovar o pagamento das prestações alimentares referentes aos meses de abril a junho do ano de 2023, bem como daquelas que se venceram no curso do processo, o que não ocorreu.

Alega o executado não dispor de condições financeiras para quitar o débito exequendo. Todavia, a mera alegação de incapacidade financeira, desacompanhada de prova robusta e concreta, não é suficiente para afastar a possibilidade de decretação da prisão civil, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o inadimplemento alimentar mostra-se inequívoco e injustificado. Ainda que o executado alegue estar desempregado ou enfrentar dificuldades financeiras, tais argumentos, por si sós, não são capazes de elidir a medida extrema, uma vez que a prisão civil por dívida alimentar possui natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação essencial à subsistência do alimentando.

Destaca-se, ademais, que o executado é advogado, circunstância que reforça a presunção de conhecimento acerca da relevância da obrigação alimentar, de sua prioridade absoluta e das consequências jurídicas decorrentes de seu descumprimento.

Diante desse contexto, a decretação da prisão civil do executado ocorreu em estrita observância aos ditames legais e constitucionais, notadamente ao artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, e ao artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório. Inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

No caso em exame, o impetrante sustenta a ilegalidade do decreto de prisão civil supostamente expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo da execução de alimentos nº 0812806-49.2023.8.14.0006, afirmando que não possui condições financeiras de adimplir o débito, além de alegar quadro de hipossuficiência e comorbidades que inviabilizariam o cumprimento da obrigação.

Entretanto, não obstante a extensa narrativa fática e a juntada de múltiplos documentos de cunho pessoal, médico e profissional, verifica-se que o impetrante deixou de instruir adequadamente o
writ
com documento essencial à análise da alegada coação: o decreto prisional que pretende ver revogado.

Consoante se extrai da autuação do feito, embora haja referência genérica à existência de mandado de prisão civil, não se localiza, dentre os documentos acostados à inicial, cópia integral da decisão que decretou a prisão, tampouco do mandado prisional em vigor, com seus fundamentos específicos, prazo de cumprimento e delimitação das parcelas executadas sob o rito do Código de Processo Civil.

As afirmações lançadas na exordial, desacompanhadas de lastro probatório, não se prestam à comprovação dos fatos narrados. Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTANDO. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é incabível habeas corpus nas hipóteses em que o impetrante, diante de decisão monocrática do relator, em vez de aguardar que a irresignação seja submetida ao colegiado da Corte de origem, impetra diretamente o writ. Aplicação da Súmula n. 691 do STF.

2.
"Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" (AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

3. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes
.

4. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a sede própria para examinar aspectos probatórios referentes à capacidade financeira do paciente é a execução de alimentos, em que se encontram os elementos fáticos necessários para que se decida acerca da possibilidade que detém ou não o paciente do cumprimento integral ou parcial de sua obrigação, podendo, aí sim, avaliar se o descumprimento constitui ato involuntário e escusável (HC n. 3.258-6/MG, relator Ministro Vicente Cernicchiaro).

5. "O descumprimento de acordo firmado entre o alimentante e o[s] alimentado[s], nos autos da ação de alimentos, pode ensejar o decreto de prisão civil do devedor, porquanto a dívida pactuada constitui débito em atraso, e não dívida pretérita" (RHC 34.986/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

6. A ordem de prisão decretada por força do descumprimento do acordo entre as partes independe de nova citação do devedor, bastando a intimação do respectivo procurador.

7. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC n. 721.368/MG, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 23/11/2022.)

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida in limine
.
(TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Ademais, as alegações deduzidas pelo paciente – embora revestidas de narrativas densas sobre dificuldades sociais, dependência química e reabilitação pessoal – demandam análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Por conseguinte, a ausência de prova mínima da ilegalidade impede o conhecimento da ordem, sendo incabível a dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026